Tribunal: STF
Processo: ARE 1271227
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o presente recurso.
    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Ouso transcrever as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “Em cumprimento ao disposto no artigo 543-A, § 1º, do CPC, bem como, em atendimento ao disposto na Emenda Regimental nº 21 deste I. Tribunal, vem o recorrente demonstrar as razões pelas quais a matéria em debate representa e caracteriza-se como repercussão geral.
    Muito se discute sobre questões como a presente, sem que, no entanto, tenha se alcançado até o momento um entendimento sólido e unificado a respeito da questão. 
    Isto demanda o ingresso de diversas ações com a mesma pretensão, e muitas decisões que trazem em seu bojo razões conflitantes, beneficiando uns mediante concessão da tutela jurisdicional pretendida, e deixando de fazer o mesmo em relação a muitos outros, em que pese a similitude ou ainda a identidade dos casos. 
    Instala-se, àqueles que se socorrem ao Poder Judiciário, uma certa insegurança jurídica, e ainda, ocorre seu inchaço diante da crescente demanda. 
    A ausência de norma ou legislação que trate de forma expressa sobre a questão, ou ainda, a existência de normas conflitantes a respeito da matéria contribui para esta situação se agravar, já que a sorte é lançada toda vez que há o ajuizamento de uma nova demanda, cuja decisão final pode ser totalmente diferente daquela proferida em situação similar. 
    De fato, o caso em testilha aborda matéria que não se restringe ao mundo jurídico das partes litigantes, ao contrário, se iguala a muitas outras discussões pendentes de julgamento, sendo que não há entendimento unificado acerca da questão.
    Assim, é cristalina a repercussão da matéria em comento, fazendo-se necessário pronunciamento desta Corte acerca da questão. 
    Portanto, requer a este N. Tribunal, acolha a presente argüição de repercussão geral da matéria, a fim de que se proceda ao julgamento de mérito das razões recursais, alcançando-se, ao final, uma decisão justa, com efeito “erga omnes”, contribuindo assim para a diminuição da quantidade ações que aguardam julgamento de matéria idêntica ou semelhante, desafogando o Poder Judiciário.”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator